Tribunal: TJDFT
Processo: 0724480-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. MAIORIDADE. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE.
I – Os alimentos devidos por genitores aos filhos maiores decorrem do dever de parentesco e são cabíveis apenas quando comprovada a frequência em curso universitário ou técnico, ou quando demonstrado que o filho não possui condições de prover a própria subsistência.
II - Os alimentos são fixados conforme o binômio necessidade e possibilidade, verificados em cada demanda.
III – Agravo de Instrumento desprovido.